Tribunal: STF
Processo: AI 137780
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - GATILHO - SATISFAÇÃO PROJETADA  NO
TEMPO  -  ATUALIZAÇÃO.  Longe  fica  de  contrariar  o  princípio  da
legalidade insculpido no artigo 5., inciso II, da Lei Basica  Federal
decisão em que se conclui pelo  direito  a  atualização  dos  valores
devidos quando  o  chamado  "gatilho"  e  satisfeito  com  atraso.  O
objetivo maior deste último -  reposição  do  poder  aquisitivo  -  e
conducente a interpretação e aplicação da lei que o preve de forma  a
contemplar a preservação do valor devido sob  o  angulo  real  e  não
simplesmente  nominal.  Enfoque  diverso  implica   esvaziamento   do
instituto e vantagem indevida a quem cabe a obrigação.::